Tribunal: TJMT
Processo: 0005676-28.2019.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005676-28.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUI FRANCISCO PUCCI DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 707.317.721-72 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JOAREZ TRINDADE DA SILVA - CPF: 230.442.251-91 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SANDRA PITTERI DOBBINS - CPF: 513.595.881-91 (APELADO), LAIRTON MONTANHEIRO - CPF: 392.289.678-20 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA PENHORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303/STJ. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, ao julgar procedentes os embargos de terceiro, reconheceu a legitimidade da posse exercida pelo embargante e determinou o levantamento da penhora incidente sobre bem imóvel, mas impôs ao embargante a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, diante da ausência de registro do negócio jurídico perante o Cartório de Registro de Imóveis.

II. Questão em discussão

2. Exame da regularidade formal do preparo recursal, diante da alegação de deserção nas contrarrazões.

3. Legalidade da imposição de honorários advocatícios em desfavor do embargante, vencedor na pretensão principal, à luz do princípio da causalidade e da ausência de registro da aquisição imobiliária na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

4. O comprovante de recolhimento do preparo
recursal
foi juntado aos autos, demonstrando a regularidade formal do recurso, inexistindo qualquer vício apto a ensejar seu não conhecimento.

5. A ausência de registro da dação em pagamento firmada em 2014 impossibilitou a publicidade do negócio jurídico e impediu a oponibilidade perante terceiros, legitimando a constrição judicial promovida pelo exequente.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 303, atribui os ônus
da
sucumbência à parte que deu causa à penhora indevida, independentemente do resultado do mérito da demanda.

7. A posterior concordância do exequente com o levantamento da penhora não afasta a responsabilidade do embargante pelos custos da ação, uma vez que a instauração do processo decorreu de sua omissão em registrar o título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais observou corretamente os parâmetros legais, sendo devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável o reconhecimento de deserção quando comprovado nos autos o regular recolhimento do preparo recursal.

2. Nos embargos de terceiro, a ausência de registro do negócio jurídico na matrícula do imóvel justifica a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios por aquele que, por sua omissão, deu causa à constrição judicial.

3. A concordância com o levantamento da penhora não afasta a responsabilidade pela sucumbência processual quando a demanda foi necessária para resguardar direito decorrente da posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 303; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024,
DJe
27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rui Francisco Pucci de Oliveira Junior
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Juara/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizado pelo ora apelante em face de
Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins Silva
e
Lairton Montanheiro
, com vistas à desconstituição de penhora judicial incidente sobre bem imóvel.

Contudo, o embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do embargado
Lairton Montanheiro
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade e na ausência de registro da transferência da posse na matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, porquanto teria agido de boa-fé, sendo parte vencedora na demanda. Sustenta a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto, alegando que não deu causa à constrição indevida, e que houve concordância expressa do embargado
Lairton
quanto ao levantamento da penhora, o que afastaria qualquer pretensão de verba sucumbencial.

Nas contrarrazões,
Lairton Montanheiro
pugnou pelo não conhecimento do recurso, por deserção, bem como, no mérito, pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação da Súmula 303 do STJ e a responsabilidade do apelante pela constrição, em razão da ausência de registro do negócio jurídico perante o cartório competente.

Os apelados
Joarez
e
Sandra
, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, rejeito a preliminar de deserção, porquanto o preparo recursal foi regularmente recolhido como consta do id. 312599897.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imposição de honorários advocatícios ao embargante, ora apelante,
Rui Francisco Pucci de Oliveira Junior
, na hipótese em que, embora tenha obtido êxito no pedido de desconstituição da penhora sobre bem de sua posse, foi condenado ao pagamento de honorários em favor do patrono do embargado
Lairton Montanheiro
, sob fundamento no princípio da causalidade, em razão da ausência de registro da aquisição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

A insurgência recursal, portanto, não impugna o mérito da procedência dos embargos de terceiro, mas se volta exclusivamente à legalidade e à justiça da condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença.

O apelante firmou acordo, no ano de 2014, com os executados
Joarez Trindade Silva
e
Sandra Pitteri Dobbins Silva
, mediante o qual recebeu, como dação em pagamento por serviços odontológicos prestados, um lote de terreno identificado como lote nº 13, quadra 10, matrícula nº 9752 do RGI de Juara/MT, derivado da Chácara Liberal. Desde então, exerce a posse do referido imóvel de forma mansa e pacífica.

Ocorre que, no bojo da execução nº 0002607-03.2010.8.11.0018, promovida por
Lairton Montanheiro
contra os alienantes, sobreveio penhora do imóvel que, àquela altura, já se encontrava na posse do ora apelante. Diante disso, propôs a presente ação de embargos de terceiro, a fim de proteger seu direito de posse.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da posse exercida pelo embargante e determinando o levantamento da penhora. Todavia, fixou a condenação em honorários advocatícios em desfavor do embargante, sob o fundamento de que a ausência de registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis foi a causa direta da constrição indevida, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da Súmula 303/STJ.

Conquanto o apelante tenha obtido êxito no pedido principal, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nos embargos de terceiro, o critério determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais não é a mera sucumbência formal, mas sim o exame da causalidade que deu ensejo à constrição judicial.

A Súmula 303 do STJ dispõe, de forma clara:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso, o contrato de dação em pagamento celebrado em 2014 jamais foi levado a registro na matrícula do imóvel, tampouco houve averbação ou qualquer outro meio hábil de oponibilidade perante terceiros. Assim, a ausência de publicidade do negócio jurídico impossibilitou que o exequente tivesse ciência da alienação, legitimando, à época, a constrição do bem no curso da execução.

Embora o embargado/apelado
Lairton Montanheiro
tenha, posteriormente, concordado com o levantamento da penhora, tal manifestação não afasta a responsabilidade do embargante, na condição de adquirente que não promoveu o registro, pela constrição indevida que deu ensejo à presente demanda.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1528886 SP 2019/0175327-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Assim, a conduta omissiva do apelante, ao não registrar o título aquisitivo no CRI, foi a causa direta da constrição judicial, sendo irrelevante a ausência de oposição posterior por parte do embargado, pois o ajuizamento da ação foi necessário para afastar judicialmente os efeitos da penhora.

Portanto, cuida-se de correta aplicação do princípio da causalidade, que visa imputar os ônus da demanda àquele que, por sua conduta ou omissão, contribuiu para sua instauração, ainda que tenha obtido êxito no mérito.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de deserção e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargado Lairton Montanheiro para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em sede recursal, respeitados os limites do § 2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025